Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725192-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (63661377 - autos principais) que, sob o fundamento de que os honorários de sucumbência têm natureza privada, determinou o recolhimento das custas processuais para a respectiva execução. Alega, em suma, ser isento do pagamento de custas processuais. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O recurso versa sobre matéria constante da Súmula da Corte: 28 - A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência. 3. Defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do agravo, que, em princípio, será monocrático. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 31/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR